Tribunal: TJMT
Processo: 1011702-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011702-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MERCIA VILMA DO CARMO
PACIENTE: WELHINGTON DE SOUZA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WELHINGTON DE SOUZA DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico – art. 129, § 9o, do CP.
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) a autoridade coatora “entendeu que há periculosidade do paciente, unicamente mencionando arranhões (costa, pescoço, seios) e por desferir suposto soco no olho direito da vítima, o que não é verdade”; 3) “os maus antecedentes não implicam na manutenção da prisão preventiva do paciente”, uma vez que “a Medida Protetiva fixadas na cidade de Poconé no ano de 2017 não implica em reincidência, mormente por inexistir procedimento criminal vinculado à aludida medida protetiva”, assim como inexiste condenação pelo crime em apuração na Comarca de Araputanga/MT; 4) o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito (ajudante de pedreiro), com “boa recomendações de seu empregador”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 16.5.2020, por ter, em tese, agredido fisicamente a vítima Sabrina Ferreira Alves – sua companheira –, com arranhões e um soco no olho direito.
Embora a impetrante não tenha juntado a decisão constritiva, em consulta ao processo digital de origem – no 1000600-06.2020.8.11.0039 – do PJE, verifica-se que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o flagranteado foi preso logo após praticar, em tese, os delitos tipificados no artigo 129 §9 do Código Penal.
Desta feita, constatada a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, HOMOLOGO-O e passo à análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva.
(...)
No caso dos autos, neste momento, também se revelam inadequados e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.
A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.
O Policial Militar informou que foi acionado pela vítima, Sabrina Ferreira Alves, de que esta estaria sendo agredida pelo autuado. Ao chegar no local informado, encontrou Sabrina em prantos e com arranhões pelo pescoço, seios, costas, inchaço no olho direito, provenientes de socos e lesão no dedo. Juntamente com a vítima, deslocaram-se até a residência do avô do autuado, momento em que foi encontrado e realizada abordagem policial.
Em seu depoimento, a vítima afirmou que convive com o autuado há um ano e meio. Relatou que teria recebido amigos em sua residência, todos ingerindo bebida alcoólica. Aduziu que pediu a Welhington para que mandasse seus amigos embora, oportunidade em que começaram a discutir, tendo iniciado as agressões, sendo lesionada com as unhas do autuado, arranhando suas costas, seios e pescoço, bem como dando-lhe um soco no olho direito.
Assim, materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. (...).
Portanto, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que o suspeito Welhington de Souza da Silva praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo artigo 129 §9 do Código Penal.
Também se verifica que custódia cautelar se faz presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido, o que não ocorrerá caso o suspeito seja imediatamente colocado em liberdade.
Além disso, consta que o flagrado se trata de pessoa contumaz da prática de no contexto de violência doméstica conforme se infere dos autos n. 7506- 67.2017.811.0028 (146945).
Assim, está claro que a liberdade de Welhington de Souza da Silva é temerária, pois certamente põe em risco a integridade física de Sabrina Ferreira Alves. (...).
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário (...).”
No dia 25.5.2020, o juiz indeferiu o pedido de revogação da custódia, nestes termos:
“(...) Quanto à garantia da ordem pública, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tem-se que o modo como tais crimes foram cometidos, isso porque, indícios suficientes de autoria e a prova da existência do crime – fumus commissi delicti, conforme se verifica dos documentos que instruem o presente feito, como o Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência n.o 2020.117896, pelos Termos de Depoimentos e Declarações e, demais informações contidas do auto flagrancial.
Ademais, é possível verificar a gravidade das ameaças e das lesões causas nas vítimas, tendo desferido 01 (um) soco no olho direito desta, além de causar lhe arranhões nas costas, seios e pescoço. A periculosidade evidenciada gera a necessidade do decreto segregatório, ao menos por hora, para garantia da ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica da vítima. (...).
Cabe destacar que o flagranteado responde a outros procedimentos judiciais, a exemplo da Ação Penal sob o Código Apolo n.o 65857, em trâmite na Comarca de Araputanga, pela prática delitiva dos delitos descritos no art. 157, § 2°, inciso II; e art. 157, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II; c/c art. 69, caput, todos do Código Penal, e ainda medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha na Comarca de Poconé, sob o Código Apolo n.o 146945, levando a concluir sua contumácia na vida do crime, sendo, portanto, justificável a mantença da prisão cautelar.
Por oportuno, forçoso consignar também, que residência fixa não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar, assim, estão presentes os requisitos da prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP, que justificam a necessidade da manutenção da segregação cautelar. (...).
Assim, em que pese os argumentos expendidos pela douta Defesa, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.(...).”
Não ignoro que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a reiteração delituosa se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, objetivando assegurar a garantia da ordem pública.
Todavia, ao realizar consulta mais apurada no sítio deste Tribunal, constatei que as anotações criminais apontadas pelo magistrado singular não justificam a decretação da custódia preventiva do paciente.
Isso porque a ação penal relativa ao crime de roubo fora distribuída em 2015, e encontra-se sem andamento processual relevante desde o recebimento da denúncia em 10.2.2016 (Código 65857; Comarca Araputanga).
Lado outro, as medidas protetivas (do ano de 2017) mencionadas pelo magistrado singular, além de não serem referentes à vítima destes autos, foram arquivadas em 27.3.2020, ou seja, antes mesmo da decretação da custódia provisória do paciente pelo crime em análise nesta impetração.
Anote-se que as referidas medidas protetivas (por ameaça à outra pessoa) foram arquivadas porque aquela “vítima não possuía qualquer contato com o agressor há mais de dois anos” e “não recebeu mais qualquer ameaça” (Código 146945; Comarca Poconé), a evidenciar que o paciente não descumpriu a referida decisão judicial.
Outrossim, não há notícias de que tenha sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima Sabrina Ferreira Alves e de que o paciente tenha descumprido, tampouco há registros de agressões pretéritas contra ela.
Tratando-se da primeira comunicação de violência contra a vítima, não se pode presumir que a aplicação das medidas protetivas/cautelares alternativas seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da vítima.
O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019), o que não ocorreu no caso.
No mesmo sentido:
“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP).” (TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020)
Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto (reiteração delitiva), entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, somada à imposição de medidas protetivas, são suficientes para garantir a ordem púbica e assegurar a integridade física/psicológica da vítima Sabrina Ferreira Alves.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente WELHINGTON DE SOUZA DA SILVA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não se aproximar ou manter qualquer espécie/forma de contato (pessoal ou telefone) com a vítima Sabrina Ferreira Alves, devendo manter distância mínima de 500 metros.
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.”
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo – com prévia notificação da vítima –, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.